Tribunal: TJSP
Processo: 2245252-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo regimental. Tráfico de drogas. Decisão monocrática que rejeitou, liminarmente, o processamento do habeas corpus 2245252-08.2023.8.26.0000. Pleito objetivando o processamento do writ.

1. A ação de habeas corpus tem como finalidade precípua tutelar o direito à liberdade de locomoção. Não se trata da via adequada para a discussão de matérias que demandem o exame aprofundado de provas,

Ementa:
Agravo regimental. Tráfico de drogas. Decisão monocrática que rejeitou, liminarmente, o processamento do habeas corpus 2245252-08.2023.8.26.0000. Pleito objetivando o processamento do writ.

1. A ação de habeas corpus tem como finalidade precípua tutelar o direito à liberdade de locomoção. Não se trata da via adequada para a discussão de matérias que demandem o exame aprofundado de provas, tampouco pode o writ substituir a interposição do recurso legalmente previsto. Em hipóteses singulares, na qual a ofensa a direitos e garantias fundamentais se revelar flagrante, admite-se o manejo do habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal arguido na impetração. Precedentes.
2. No caso de nulidades processuais, o vício deve ser manifesto (art. 648, inciso VI, do CPP), notadamente em razão do âmbito de cognição limitado do habeas corpus. São casos em que a nulidade processual se revela flagrante e demonstrável de plano, sem necessidade de incursão no acervo probatório.
3. Hipótese em que o vício alegado não se mostra evidente, justificando a rejeição liminar do writ. Alegação de violação à garantia da motivação das decisões judiciais. Ausência de enfrentamento das teses defensivas veiculadas em defesa prévia. Nulidade não evidenciada. Decisão judicial que abordou, ainda que de forma sucinta, as teses invocadas pela defesa ao consignar que as alegações envolviam a análise do mérito e que dependeriam do exame de elementos probatórios a serem coletados em sede de instrução. Inexistência de constrangimento ilegal. Manutenção da rejeição liminar.
4. Agravo conhecido e improvido.